Tribunal: STJ
Processo: 0003187-70.2019.8.17.9000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3062744 - PE
(2025/0378579-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: MILPLAN ENGENHARIA S.A.
ADVOGADO
: FLÁVIO LEITE RIBEIRO - PE060905
EMBARGADO
: S H DOS SANTOS AREIAS
ADVOGADOS
: MANOEL DO ROSÁRIO PIEDADE - PE006197
CARMEM REGINA PONTES PIEDADE - PE015013
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E
OBSCURIDADE NÃO VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
corrigir o erro material, suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou
eliminar a contradição, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
12/05/2026
18/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56886624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/05/2026 16:32:35
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: d3b5e221-1a53-465b-9f2d-503f69f72cc5

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3062744 - PE
(2025/0378579-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: MILPLAN ENGENHARIA S.A.
ADVOGADO
: FLÁVIO LEITE RIBEIRO - PE060905
EMBARGADO
: S H DOS SANTOS AREIAS
ADVOGADOS
: MANOEL DO ROSÁRIO PIEDADE - PE006197
CARMEM REGINA PONTES PIEDADE - PE015013
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E
OBSCURIDADE NÃO VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
corrigir o erro material, suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou
eliminar a contradição, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por MILPLAN ENGENHARIA S.
A. ao acórdão assim ementado:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO
AGRAVADA. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
III, DO
ART. 932,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO
C/C ART. 253,
REGIMENTO
INTERNO
DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
PRECEDENTE.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos da
decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, III, do CPC,
parágrafo único, I, do RISTJ).
c/c art. 253,
2. Agravo interno não provido" (e-STJ fl. 1.743).

Em suas razões, a embargante sustenta a omissão do acórdão ao
argumento de que
"(...) trouxe argumentos suficientes para demonstrar que, por
meio do Agravo em Recurso Especial, cuidou de impugnar os fundamentos
da decisão que julgou a inadmissibilidade do Recurso Especial por ela
interposto. Tais argumentos são, inclusive, fundamentais para afastar o
entendimento do Tribunal a quo, entretanto, não foram analisados no
julgamento do Agravo Interno e, por isso, evidenciam a negativa de
prestação jurisdicional" (e-STJ fl. 1.754).
Impugnação às e-STJ fls. 1.781/1.799.
Documento eletrônico VDA56004020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:17
Código de Controle do Documento: 2991e6e8-8ba8-423c-903d-68911def85f6

É o relatório.
VOTO
Não procede a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
O acórdão embargado não padece de nenhum dos vícios ensejadores dos
declaratórios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015: erro
material, obscuridade, contradição ou omissão.
Conforme expresso, o agravo não foi conhecido por falta de impugnação
específica dos fundamentos da decisão combatida. Verifica-se, nesse sentido, que a

recorrente não refutou adequadamente a incidência das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
Com efeito, a impugnação da decisão de inadmissibilidade do recurso deve

ser clara e suficiente para demonstrar o equívoco na sua negativa.
É cediço que, quanto à
não basta a parte
Súmula no 7/STJ,

"(...) sustentar genericamente que a matéria seria apenas jurídica,
sem explicitar, à luz da tese recursal trazida no recurso especial, de que
maneira a análise não dependeria do reexame de provas" (AgRg no

Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
AREsp no 1.677.886/MS,
DJe de
.
3/6/2020)

Além disso, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de
ser dever da agravante refutar especificamente todos os fundamentos da decisão
atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o cabimento do recurso
especial interposto, sob pena de não ser conhecido o agravo, não bastando para tanto
a impugnação genérica, parcial ou a reiteração das razões do recurso anterior,
consoante determinam o
III, do Código de Processo Civil e a
art. 932,
Súmula no 182/STJ.
Essa é a interpretação do
§ 4o, I, do Código de Processo Civil de
art. 544,
1973, cuja redação encontra correspondência no
III, do Código de Processo
art. 932,
Civil,
parágrafo único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
c/c art. 253,
Justiça, a seguir transcritos:
"(...)
Art. 544. Não admitido o recurso extraordinário ou o recurso
especial, caberá agravo nos próprios autos, no prazo de 10 (dez) dias.
(...)
§ 4o (...) I - não conhecer do agravo manifestamente inadmissível
ou que não tenha atacado especificamente os fundamentos da decisão
agravada; (incluído pela Lei no 12.322, de 2010).'

'Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não
tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.'

'Art. 253. O agravo interposto de decisão que não admitiu o
recurso especial obedecerá, no Tribunal de origem, às normas da legislação
processual vigente.
Parágrafo único. Distribuído o agravo e ouvido, se necessário, o
Ministério Público no prazo de cinco dias, o relator poderá:
I - não conhecer do agravo inadmissível, prejudicado ou daquele
que não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida; (Redação dada pela Emenda Regimental no 22, de 2016)."
Documento eletrônico VDA56004020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:17
Código de Controle do Documento: 2991e6e8-8ba8-423c-903d-68911def85f6

A propósito:

"PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
1. Preliminar de desrespeito ao princípio da colegialidade afastada,
porquanto o
III, do

o
§ 4o, I, do RISTJ
art. 932,
CPC/2015, c/c
art. 255,
autoriza o relator a julgar monocraticamente o recurso especial, nas
hipóteses ali descritas.
2. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, 'aos recursos interpostos com
fundamento no
(relativos a decisões publicadas até 17 de março
CPC/1973
de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça' (Enunciado Administrativo no 2).
3. A teor do disposto no
§ 4o, I, do
e nos arts. 253,
art. 544,
CPC/1973
parágrafo único, I, do RISTJ, e 932, III, do
compete à parte
CPC/2015,
agravante infirmar especificamente os fundamentos adotados pela Corte de
origem para obstar o seguimento do recurso especial, mostrando-se
inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles.
4. Hipótese em que a recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar,
de forma clara e objetiva, as razões que levaram à inadmissibilidade do
apelo nobre.
5. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira
AREsp 620.499/GO,
Turma, julgado em
DJe
27/6/2017,
22/8/2017)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA.
RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, CPC. AGRAVO NÃO PROVIDO.
ART. 1.021,
1. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na
origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação
específica aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do
apelo extremo, consoante expressa previsão contida no
III, do
art. 932,
(art. 544, § 4o, inc. I, do
e
parágrafo único,
CPC/2015
CPC/1973)
art. 253,
I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ, ônus da
qual não se desincumbiu a parte insurgente, sendo insuficiente alegações
genéricas de não aplicabilidade do óbice invocado. Precedentes.
2. O recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação
da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC, no percentual de 1% sobre o
valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso
condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o, do
citado.
Agravo interno não provido, com aplicação de multa."
(AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
AREsp 965.653/PR,
Quarta Turma, julgado em
DJe
8/11/2016,
18/11/2016)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No
SERVIDOR PÚBLICO
03/STJ.
FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NÃO
CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTELIGÊNCIA DO
§ 4o, I, 2a PARTE, DO
PARÁGRAFO ÚNICO,
ART. 544,
CPC/1973, ART. 253,
INC. I, DO RISTJ E
III, DO
PRECEDENTES. AGRAVO
ART. 932,
CPC/2015.
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não se conhece do agravo em recurso especial que deixa de atacar
especificamente e fundamentadamente todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade. Inteligência do
§ 4o, I, do
do
art. 544,
CPC/1973,
art. 253,
I, do RISTJ e do
III, do
art. 932,
CPC/2015.
2. Agravo interno não provido."
(AgInt no
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
AREsp 856.456/AL,
MARQUES, Segunda Turma, julgado em
DJe
10/5/2016,
16/5/2016)

Documento eletrônico VDA56004020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:17
Código de Controle do Documento: 2991e6e8-8ba8-423c-903d-68911def85f6

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
§ 4o, I, DO
(ATUAIS ARTS.
ART. 544,
CPC/73
932, III, DO
E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ) E
CPC/2015
POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO. RECURSO QUE
SÚMULA 182/STJ,
NÃO IMPUGNA, ESPECIFICAMENTE, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 182/STJ.
I. Trata-se de Agravo interno, interposto em
contra decisão
19/04/2016,
monocrática, publicada em
na vigência do
14/04/2016,
CPC/2015.
II. No caso, o Recurso Especial não foi admitido, na origem, pela ausência de
omissão no acórdão recorrido, pela incidência das Súmulas 284 e
e
356/STF
7 e
bem como porque ausente a demonstração da divergência
83/STJ,
jurisprudencial invocada. O Agravo em Recurso Especial interposto não
impugnou todos os óbices, o que conduziu ao seu não conhecimento, nos
termos do
§ 4o, I, do
(atuais arts. 932, III, do
e
art. 544,
CPC/73
CPC/2015
253, parágrafo único, I, do RISTJ), cuja decisão ora é agravada
regimentalmente.
III. No presente Agravo interno, a parte recorrente apresenta razões outras,
deixando de impugnar, novamente, os fundamentos da decisão agravada.
IV. Interposto Agravo interno sem infirmar, especificamente, os fundamentos
da decisão agravada e apresentando, ainda, outra fundamentação, dela
dissociada, constitui óbice ao conhecimento do inconformismo a Súmula 182
desta Corte, em face do
§ 1o, do
art. 1.021,
CPC/2015.
V. Renovando-se, no Agravo interno, o vício que comprometia o conhecimento
do Agravo em Recurso Especial, inarredável a edição de novo juízo negativo
de admissibilidade.
VI. Agravo interno não conhecido."
(AgInt no
Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
AREsp 866.675/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe
17/5/2016,
25/5/2016)

Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro
material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, com a advertência de
que, havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no
do
art. 1.026
Código de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56004020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:17
Código de Controle do Documento: 2991e6e8-8ba8-423c-903d-68911def85f6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 3.062.744 / PE
Número Registro: 2025/0378579-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00030656720168172370 00031877020198179000 00126593220188179000 126593220188179000
30656720168172370 31877020198179000 3187702019817900000126593220188179000
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MILPLAN ENGENHARIA S.A.
ADVOGADO
: FLÁVIO LEITE RIBEIRO - PE060905
AGRAVADO
: S H DOS SANTOS AREIAS
ADVOGADOS : MANOEL DO ROSÁRIO PIEDADE - PE006197
CARMEM REGINA PONTES PIEDADE - PE015013
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MILPLAN ENGENHARIA S.A.
ADVOGADO
: FLÁVIO LEITE RIBEIRO - PE060905
EMBARGADO : S H DOS SANTOS AREIAS
ADVOGADOS
: MANOEL DO ROSÁRIO PIEDADE - PE006197
CARMEM REGINA PONTES PIEDADE - PE015013
Documento eletrônico VDA56865359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:54:56
Código de Controle do Documento: 17ff6f58-b817-4f99-9ce8-40e142e2196f

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:54:56
Código de Controle do Documento: 17ff6f58-b817-4f99-9ce8-40e142e2196f